Tribunal: TJSP
Processo: 1003908-15.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE REGRESSO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO – FRAUDE - CULPA CONCORRENTE – RÉ QUE NÃO TOMOU A DEVIDA PRECAUÇÃO, PERMITINDO QUE FRAUDADOR UTILIZASSE SEU SISTEMA DE PAGAMENTOS PARA A PRÁTICA DE ILÍCITO, DEVENDO ARCAR COM METADE DO VALOR DEDUZIDO NA VESTIBULAR – CASA BANCÁRIA QUE TAMPOUCO SE ATENTOU À DISPARIDADE DA TRANSAÇÃO, FORA DO PERFIL – FALHA NA SEGURANÇA – RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE REGRESSO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO – FRAUDE - CULPA CONCORRENTE – RÉ QUE NÃO TOMOU A DEVIDA PRECAUÇÃO, PERMITINDO QUE FRAUDADOR UTILIZASSE SEU SISTEMA DE PAGAMENTOS PARA A PRÁTICA DE ILÍCITO, DEVENDO ARCAR COM METADE DO VALOR DEDUZIDO NA VESTIBULAR – CASA BANCÁRIA QUE TAMPOUCO SE ATENTOU À DISPARIDADE DA TRANSAÇÃO, FORA DO PERFIL – FALHA NA SEGURANÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.